Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710066-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LAURENTINO REIS AGRAVADO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 44821116) interposto por ROSANA LAURENTINO REIS em face de decisão (ID 151017350, na origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos ação de execução de título extrajudicial n. 0701607-09.2022.8.07.0020, movida por WEBERTON VIEIRA DA SILVA em face da ora Agravante, rejeitou exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) é hipossuficiente, pois vive da renda que aufere como diarista e ajudante de lanchonete, estando sem registro na CTPS desde 2011; (ii) os autos de execução de origem referem-se a débito inexistente; (iii) as tentativas de citações realizadas nos autos de origem e mencionadas na decisão agravada não trazem o endereço citado na petição inicial do Agravado, colocado justamente para fins de citação e é onde a Agravante reside; (iv) houve uma incorreção no endereço constante do mandado de citação que impossibilitou seu cumprimento, já que cumprido em chácara diversa e distante da residência da Agravante; (v) a tentativa de citação foi realizada na chácara 49 ao invés da chácara 94, que seria a correta; (vi) a nulidade de citação é matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão; (vii) a Agravante somente teve ciência da ação de execução quando viu bloqueada em sua conta pequena quantia; (viii) a citação por edital é nula, porquanto não presentes os requisitos do art. 256 do CPC, de modo que deve ser devolvido o prazo para embargos à execução; (ix) discorre sobre os requisitos da tutela de urgência, aduzindo que o perigo de dano consiste no bloqueio de recursos que se destinam à subsistência, bem como que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela nulidade da citação. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a sentença (i) determinar a admissão da exceção de pré-executividade; (ii) reconhecer a inexistência ou nulidade da citação; (iii) conceder o benefício da gratuidade de justiça. Intimei a Agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência (ID 45127267), o que foi cumprido no ID 45559740. Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ao recurso e a gratuidade de justiça (ID 45890673). Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 46835004). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a ora Agravante interpôs recurso de apelação da mesma decisão recorrida nesses autos, anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento (ID 151334932). Ainda, verifiquei que o Juízo de origem, equivocadamente, proferiu decisão de não conhecimento, em contrariedade ao comando do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de violação do princípio da unirrecorribilidade, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do recurso interposto, consoante entendimento desta Turma a seguir colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação de sentença que julga procedente a pretensão jurídica formulada na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem. 2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1696189, 07301022620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023 14:41:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador